Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-43.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS INADIMPLIDAS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. TITULAR CADASTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz. Havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova.
2. A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado. Assim, em observância à teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das alegações de quem afirma, de modo abstrato, assegurando-se que, se o magistrado realizar cognição aprofundada das alegações, decidirá o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
3. Os contratos de fornecimento de energia se submetem à sistemática do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os débitos originários do fornecimento de energia elétrica possuem natureza de obrigação pessoal (propter personam). Precedentes STJ e TJDFT.
5. No caso, verifica-se que o apelante assumiu a qualidade de titular do serviço em discussão, assumindo a responsabilidade por seu pagamento e, apesar de haver informação de que terceiro adquiriu a propriedade do imóvel, com sua posterior locação, não há evidências de que tenha se desvinculado da pactuação referente ao fornecimento de energia.
6. O consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à fornecedora do serviço sobre a alteração da titularidade da unidade consumidora continua a ser responsável pelas faturas subsequentes.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido.